Tribunal: TJBA
Processo: 8083107-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8083107-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

Advogado(s):RAFAEL MARBACK DE MENEZES, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA

ACORDÃO

DIREITO
TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente sua decisão e enfrenta todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição.

A mera insatisfação da parte com a decisão não justifica o manejo de Embargos de Declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A oposição de novos Embargos de Declaração com intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083107-21.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A..

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade,
em
REJEITAR o
s
presente
s

embargo
s de
declara
ç
ão
,

mantendo
na íntegra
o
Acórdão

embargado
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

5/M